Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707099-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, VIA PERSONAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: CENTROGRAN GRANITOS CENTRO OESTE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adalberto Rosário Gertrudes e Via Personal Serviços Administrativos Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Centrogran Granitos Centro Oeste Ltda. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo. O d. Juízo a quo, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a penhora de bem imóvel pertencente à empresa agravante, ao fundamento de que não foram localizados bens suficientes em nome do executado para a satisfação da dívida. A decisão considerou como fundamento o fato de que as buscas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não foram eficazes na localização de ativos aptos a garantir o débito exequendo, concluindo que a empresa agravante era utilizada para ocultação patrimonial e, por isso, permitiu o redirecionamento da execução para atingir o bem imóvel de sua propriedade. No bojo da peça inaugural do recurso (ID 69237307) o agravante assevera que a decisão de primeiro grau apresenta vícios processuais e materiais, tornando necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica inversa não poderia ter sido deferida nos próprios autos da execução, sem a instauração do incidente processual autônomo, conforme determina o artigo 133 do Código de Processo Civil. Defende que o procedimento adotado pelo juízo de origem violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o redirecionamento da execução foi deferido sem a devida análise de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil. O recorrente refuta a alegação de inexistência de bens aptos a satisfazer a dívida. Afirma que o juízo ignorou a existência de patrimônio expressivo em nome do executado, que conta com mais de 18 veículos e 345 imóveis registrados, totalizando um valor estimado de R$ 85.000.000,00. Para o agravante, a penhora de um veículo Ford Ranger, avaliado em aproximadamente R$ 175.000,00, já seria suficiente para garantir a execução, tornando desnecessária a adoção de medidas mais gravosas, como a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica. Sustenta ainda que o imóvel objeto da penhora é utilizado como sua residência habitual e está registrado como bem de família, o que o tornaria absolutamente impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990. Destaca que, mesmo nos casos em que o bem está registrado em nome de pessoa jurídica, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça admitindo sua impenhorabilidade, desde que comprovado seu uso como moradia pelo sócio da empresa. Pugna pela suspensão imediata da decisão agravada, alegando que sua manutenção poderá resultar na expropriação indevida do bem imóvel, causando-lhe prejuízos irreversíveis. Defende que o juízo de origem deveria dar prosseguimento à expropriação do veículo já penhorado, garantindo a execução sem necessidade de atingir o patrimônio da empresa agravante. Ao final, requer seja o agravo admitido e provido para reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo a quo, para revogar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa deferida, ao fundamento de inexistência de bens que não é a realidade dos autos ou, subsidiariamente, o reconhecimento do imóvel penhorado como sendo bem de família. É a síntese do necessário. Decido. O agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinar a penhora de bem imóvel pertencente à empresa Via Personal Serviços Administrativos Ltda., da qual o executado é sócio. Alega que a medida foi adotada sem a instauração do devido incidente processual autônomo, em violação ao artigo 133 do Código de Processo Civil, e que a decisão desconsiderou a existência de patrimônio suficiente em nome da pessoa física do executado, afastando a necessidade de atingir bens da empresa. Sustenta que o imóvel penhorado é bem de família, devendo ser preservado nos termos da Lei no 8.009/1990. Entretanto, os argumentos do agravante não evidenciam a plausibilidade necessária para a concessão do efeito suspensivo. No tocante a alegação de nulidade processual, observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica foi devidamente processada, tendo sido instaurado o incidente e oportunizado contraditório à parte suscitada, conforme comprovam os atos processuais documentados nos autos. O d. Juízo de origem afastou a necessidade de tramitação em autos apartados, fundamentando sua decisão no artigo 134, §3o, do CPC, que permite o processamento do incidente nos mesmos autos da execução, sem que isso represente qualquer violação ao devido processo legal. O fato é que a empresa foi regularmente citada e apresentou defesa com observância ao devido processual legal e a ampla defesa, satisfazendo a finalidade do procedimento. No mérito, a decisão agravada demonstrou indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Identificou que a empresa agravante adquiriu um imóvel de elevado valor (R$ 4.000.000,00), sem que houvesse qualquer correspondência com o seu capital social, que permaneceu ínfimo (R$ 10.000,00). De outra banda, a alteração da razão social da empresa, antes denominada Adalberto Rosário Gertrudes Ltda., para Via Personal Serviços Administrativos Ltda., sem justificativa aparente, sugere tentativa de ocultação patrimonial e desvio de bens para evitar a execução, situação típica de abuso de direito, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Destaco precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. MEIO DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO. PROVIMENTO. 1. O propósito recursal é determinar se: a) há provas suficientes da sociedade de fato supostamente existente entre os recorridos; e b) existem elementos aptos a ensejar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. A existência da sociedade pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio de prova, inclusive indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02. 3. A personalidade jurídica e a separação patrimonial dela decorrente são véus que devem proteger o patrimônio dos sócios ou da sociedade, reciprocamente, na justa medida da finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir. 4. Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador. 5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.647.362/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017.) (g.n.) No mesmo sentido, não prospera a alegação de que a existência de outros bens em nome da pessoa física afastaria a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada evidencia que todas as tentativas de penhora de bens diretamente pertencentes ao executado restaram infrutíferas, o que justificou a medida extrema de desconsideração inversa, devidamente respaldada pelo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. O simples fato de o agravante alegar que possui patrimônio expressivo não é suficiente para afastar os indícios de fraude, sobretudo diante da ausência de comprovação da real disponibilidade desses bens para satisfazer a obrigação exequenda. Por fim, observo que a tese de impenhorabilidade do bem de família não foi decidia pelo d. Juízo de origem, razão porque inviável adentrar ao tema neste momento processual, sob pena de supressão de instância. Nesta esteira, não verifico plausibilidade na tese recursal que justifique a concessão do efeito suspensivo, pois a decisão agravada está devidamente fundamentada em elementos concretos e na legislação aplicável. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo a eficácia da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Ao agravado, para contrarrazões. Informe-se a instância singela. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator